Tribunal: TJDFT
Processo: 0724868-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS APÓS A CONCESSÃO DO INDULTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. As prestações pecuniárias possuem natureza indenizatória, se destinando à reparação do dano causado pelo crime e a recompor o prejuízo causado à vítima.
2. A sentença que extingue a punibilidade em razão do indulto possui natureza meramente declaratória, devendo retroagir seus efeitos à data da publicação do decreto que concedeu o benefício.
3. Considerando-se que o indulto pleno extingue a punibilidade, o beneficiado faz jus à devolução das prestações pecuniárias pagas após a publicação do Decreto que concedeu a benesse.
4. Recurso conhecido e provido.